Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.1 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Não ocorrência. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. No caso, o réu busca a declaração de inexistência de débitos em seu nome e a reparação por danos morais. A própria apelante aduz, em contestação, ter verificado a ocorrência de fraude envolvendo o nome do apelado. Nessa esteira, as medidas administrativas tomadas posteriormente ao ajuizamento da demanda não retiram o interesse processual do autor quanto ao exercício do direito de ação. 2 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Não reconhecida a culpa exclusiva de terceiro e, sobretudo, pela obrigação das instituições financeiras de zelar pela legitimidade de suas operações.3 – Dano moral. A inscrição indevida do autor em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)4 – Valor da indenização. Método bifásico. O valor dos danos morais fixado na sentença atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Apelação conhecida e não provida.
(la)